Tribunal: TCU
Processo: 024.889/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10993/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos dos pareceres uniformes constantes das peças 211-2014, com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 024.889/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação de Amparo à Pesquisa de Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva (00.276.143/0001-20) e Natalino Matsui (XXX.403.684-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e ao Ministério da Agricultura e Pecuária.